Tribunal: TJPA
Processo: 0817218-07.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817218-07.2024.8.14.0000

PACIENTE: IGO GAIA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Crime de estelionato praticado em continuidade delitiva. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de reavaliação da prisão preventiva. Manutenção da custódia cautelar fundamentada. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de I. G. DE S., acusado da prática do crime de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 71 do Código Penal), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Baião. Alegou-se constrangimento ilegal em razão da ausência de reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, pleiteando-se a revogação da custódia cautelar. A sentença condenatória sobreveio durante a tramitação do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, conforme o art. 316 do CPP, caracteriza constrangimento ilegal; (ii) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, caracterizada pelo número de vítimas e pelo risco de reiteração delitiva.

4. A manutenção da custódia preventiva na sentença condenatória observa a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que dispensa a reavaliação periódica após a prolação de sentença que a mantenha devidamente fundamentada.

5. A decisão que sustenta a prisão não se baseia apenas na gravidade abstrata do delito, mas nas circunstâncias concretas do caso, incluindo o modus operandi e os riscos à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 316; CP, arts. 171, caput, e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 186.421, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23.02.2021; STJ, HC nº 598.051, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.03.2021.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
I. G. DE S.
, acusado da prática do crime previsto no art. 171, caput, c/c art.71 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, nos autos de nº 0801298-06.2023.8.14.0007.

Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, face a ausência de reavaliação da prisão preventiva pelo Juízo de 1º Grau, configurando clara violação ao artigo 316 do Código de Processo Penal. Requer, que o Juízo de 1º Grau, analise o pedido de revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente praticou o tipo penal em comento contra as vítimas R. D. S. L. A. D. F., B. R. D. S. F., O. J. F. D. S. e J. P. Em síntese, tais fatos ocorreram dentro de um lapso temporal de cerca de 01 (um) ano, ao qual o denunciado supostamente assinou contrato com as referidas vítimas, que por consequência do pacto contratual, repassaram quantias em dinheiro ao paciente, sob o pretexto das mesmas auferirem lucro de 100% sobre o valor aplicado/depositado em conta do mesmo.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 23/10/2023. A denúncia foi oferecida no dia 20/11/2023 e devidamente recebida em 01/12/2023. No dia 16/02/2024 a prisão preventiva foi mantida.

Houve prolação da sentença no dia 07/06/2024, sendo o paciente condenado há 05 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com a manutenção da prisão preventiva minimamente fundamentada.

Houve interposição do recurso de apelação, com as razões já apresentadas. No momento, se encontra em seu curso e andamento normal.

Eis o resumo dos fatos.

Vale ressaltar que em decisão anterior, foi decidido quanto a prisão antes da prolação da sentença, bem como, outros habeas corpus decididos após, os quais foram devidamente analisados.

Em relação a este habeas corpus, a sentença sobreveio em 07/06/2024, condenando o paciente em 05 (cinco) anos de reclusão no regime semiaberto. Ocasião em que foi mantida a custódia preventiva minimamente fundamentada.

A manutenção da custódia preventiva na sentença, além de estar em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, evitando a reiteração delitiva, ante as múltiplas vítimas do delito.

A decisão não se limita a afirmar a gravidade abstrata do crime, mas considera as circunstâncias concretas do caso, os riscos à ordem pública e a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.

Assim, não vislumbro constrangimento ilegal, estando a prisão devidamente formalizada, inclusive decorrente de sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 10 de dezembro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 12/12/2024